Tribunal: STF
Processo: ARE 1322455
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. CONVÊNIO FEDERAL. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TCU. SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/93) E DANO AO ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. RECURSOS PROVIDOS. 



    1. O art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de improbidade administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (vi) inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas.



    2. O Tribunal de Contas da União desaprovou a contabilidade do candidato por (i) não restituição ao concedente do saldo financeiro remanescente na conta específica do Convênio 5063/2004; (ii) ausência de equipamentos supostamente adquiridos para as unidades móveis de saúde (aparelho de rádio e cilindro de oxigênio e outros); e (iii) homologação do processo licitatório relativo à Tomada de Preços 5/2005, em 19/1/2006, com indícios de fraude e montagem.



    3. O pronunciamento judicial que suspendeu os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas é específico à parte dos débitos, não alcançando integralidade da decisão que desaguou na rejeição das contas com base nas irregularidades em processo licitatório e na ausência de restituição do saldo financeiro proveniente de convênio.



    4. À luz da jurisprudência deste Tribunal, configura irregularidade insanável caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade do art. 1°, I, ‘g’, da LC n° 64/1990, a inobservância às normas de procedimento licitatório e concreto dano ao erário. Precedentes.



    5. A devolução ao Erário de valores indevidamente utilizados não tem o condão de sanar a irregularidade ora tratada.



    6. A referida inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico, que se configura quando o administrador assume os riscos de não atender os comandos legais, que vinculam a Administração Pública. Precedentes.



    7. Recursos Ordinários providos para indeferir a candidatura de Iran Ataide de Lima” (fls. 278-279, vol. 10).



    Os embargos de declaração opostos por Iran Ataíde de Lima foram rejeitados (fl. 14, vol. 2, fls. 12 e 70, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos pela Coligação Lutando pelo Pará foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes (fl. 70, vol. 8). 



    Os embargos de declaração opostos por Mellyssa Corrêa Quaresma foram acolhidos para “o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral Eleitoral, para manifestação de possível prática criminosa” (fl. 70, vol. 8).



    Novos embargos de declaração opostos por Mellyssa Corrêa Quaresma foram rejeitados (fl. 81, vol. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 1º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 14, o art. 16, o § 4º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República (fls. 82-138, vol. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) “a tese da violação dos arts. 1º, parágrafo único, 14, caput, 16, 37, § 4º, e 102, § 2º, todos da Constituição, não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada em embargos de declaração opostos pelo recorrente. Incidem, portanto, as Súmulas n 282 e os 356 do STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada”; e b) incidência dos Temas 339 e 660 de repercussão geral (fls. 90-93, vol. 8).



    O agravante sustenta que “o requisito do prequestionamento está presente por duas razões. Primeiramente, porque todas as matérias veiculadas, que foram por sua vez objeto do Recurso Extraordinário, constam expressamente do acórdão de Id. 31056488, que julgou os referidos Embargos de Declaração, e, ainda que assim não tivesse ocorrido, o efeito de ‘prequestionamento ficto’, há muito reconhecido na jurisprudência do E. STF, bastaria para a superação do requisito em questão, como aliás é também previsto na própria legislação processual” (fl. 107, vol. 8). 



    Argumenta “violação aos princípios estabelecidos nos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5° da CF, isto porque há omissão que, embora não se origine de quaisquer das questões que compunham os horizontes das matérias debatidas pelas partes, surgiu na própria sessão de julgamento de 30.04.2020, quando o C. T.SE acabou por acolher a proposição do Eminente Relator de determinar o imediato cumprimento da decisão, independentemente da publicação do acórdão” (fl. 117, vol. 8).



    Salienta ser “necessário concluir pela não aplicação do tema nº 660 do STF, uma vez que o debate levantado no presente caso, com suas claras circunstâncias, evidencia a violação direta da Constituição Federal, dispensando, em absoluto, o cotejo de qualquer dispositivo legal infraconstitucional” (fl. 117, vol. 8). 



    4. Em 23.4.2021, o processo foi distribuído ao Ministro Nunes Marques (e-doc. 13).



    5. Em 4.8.2021, o agravante juntou petição na qual pede “tutela de urgência recursal e, pois, atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso Extraordinário” (e-doc. 17).



    6. Em 28.10.2021, o Ministro Nunes Marques declarou-se impedido e tornou “sem efeito as decisões anteriormente por mim proferidas em 02/08/2021 e 20/08/2021 – peças 19 e 26, respectivamente” (e-doc. 34).



    7. O processo veio-me distribuído em 17.11.2021 (e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. A alegada ofensa ao parágrafo único do art. 1º, ao caput do art. 14, ao art. 16 e ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal não admite o prequestionamento implícito. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROPAGANDA IRREGULAR. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.071.160-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL E CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. (…) I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.342-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    11. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou:



    “(...) prospera a alegação dos recorrentes de que ficou configurado o ato doloso de improbidade administrativa, nos moldes do entendimento desta Corte Eleitoral para casos similares, pois aferidos o dano ao erário e a inobservância às normas de procedimento licitatório, associados à configuração de irregularidade insanável apta a atrair a inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/1990. (…)



    Ademais, o Tribunal de Contas da União, órgão constitucionalmente competente para auxiliar o controle externo dos gestores de recursos públicos federais, constatou que as irregularidades reconhecidas não são meras falhas, mas vícios graves a indicar a reprovabilidade das contas do então prefeito de Moju/PA. Não é cabível, em sede de julgamento de registro de candidatura, de cunho jurisdicional, avaliar o acerto ou o desacerto das decisões proferidas pelas Cortes de Contas (Súmula 41/TSE).



    A Justiça Eleitoral é o órgão competente para verificar se, nos casos atinentes à caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei das Inelegibilidades, as falhas apontadas pelos Tribunais de Contas configuram irregularidades insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, de modo que não subsiste ou prepondera, por óbvio, a conclusão em sentido contrário, proferida pela Procuradoria Regional, em procedimento administrativo encerrado antes mesmo do julgamento das contas, conforme se viu. 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido merece reforma, com o consequente indeferimento do registro de candidatura de Iran Ataíde de Lima, porquanto presentes na espécie os requisitos configuradores da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90.



    Ante o exposto, voto por dar provimento a ambos os recursos ordinários e, por consequência, indeferir o requerimento de registro de candidatura de Iran Ataíde de Lima ao cargo de Deputado Estadual, no Estado do Pará, para as eleições de 2018” (fl. 296, vol. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 64/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.349.583-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES. CONDUTA DOLOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. (...) 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.345.939-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    12. Quanto aos argumentos do agravante de afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    13. Fica prejudicada a tutela de urgência pretendida, para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora